Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011899-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (EMBARGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (EMBARGANTE), ADRIANE FERNANDES DE MORAES - CPF: 006.211.479-40 (EMBARGANTE), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA À EMPRESA DA AGRAVADA – MESMO ENDEREÇO EM QUE EFETIVADA A CITAÇÃO VÁLIDA DA AÇÃO PRINCIPAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, a carta de intimação foi entregue no endereço da empresa, da qual a embargante figura como sócia, mesmo local em que, posteriormente, foi recebida da carta de citação no processo de origem e que lhe propiciou tomar conhecimento da ação, já que apresentou tempestiva contestação.

Nesse contexto, não merece vingar a tese encampada pela embargante, quando sustenta que o julgamento se deu em violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, porquanto a correspondência foi entregue no mesmo endereço em que, mais tarde, restou formalizada sua citação válida, na medida cautelar de arresto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Adriane Fernandes de Moraes e Outro,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela

empresa
Bioflora Planejamento Florestal Ltda.
-
ME. e Outro
, para, com isso, conceder a liminar pleiteada na Medida Cautelar de Arresto n. 1000583-47.2023.8.11.0044e, e, assim, determinar a inalienabilidade da Fazenda Santa Bárbara, inscrita na Matrícula 4.706, com a consequente expedição de ofício ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga.

Neste momento, a embargante sustenta a nulidade de julgamento, por falta de intimação para apresentação das contrarrazões, em violação ao princípio da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à parte embargante, quando sustenta a nulidade do julgamento, por falta de intimação para a apresentação das contrarrazões ao instrumental, na medida em que a embargante
Adriane Fernandes de Moraes
foi devidamente intimada, por meio eletrônico, consoante se denota dos registros de conversas por aplicativo, acostadas ao id. 177360166, ao passo que a embargante
Gisele Aparecida Federici Vidotto de Quadros
,
foi intimada por carta com aviso de recebimento, endereçada à Avenida República Argentina, 210, Conj. 107, Andar 1º, Bairro Agua Verde, Curitiba/ PR, CEP: 80240210, conforme de infere do documento colacionado ao id. 174214161.

A rigor do art. 248, §§1º e 4º, do CPC, a validade da citação pelo correio pressupõe a entrega da respectiva carta registrada diretamente ao citando ou, em caso de residente em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, o recebimento pelo funcionário da portaria.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do
art. 250
.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Na hipótese, a carta de intimação foi entregue no endereço da empresa, da qual a embargante figura como sócia, localizada na Avenida República Argentina, 210, Conj. 107, Andar 1º, bairro Água Verde, Curitiba/ PR, CEP 80240210, mesmo local em que, posteriormente, foi recebida da carta de citação no processo de origem e que lhe propiciou tomar conhecimento da ação, já que apresentou tempestiva contestação.

Nesse contexto, não merece vingar a tese encampada pela embargante, quando sustenta que o julgamento se deu em violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, porquanto a correspondência foi entregue no mesmo endereço em que, mais tarde, restou formalizada sua citação válida, na medida cautelar de arresto.

Nesse contexto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à invalidação do julgamento, por inconformismo quanto ao resultado, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023